Tribunal: TJSP
Processo: 1500525-12.2024.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, além de 30 dias-multa, pela prática do

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, além de 30 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal), em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em concurso material com o delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990). O recurso limita-se ao pleito de redução da pena.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima e a confissão do réu, isoladas ou em conjunto, são provas suficientes para sustentar a condenação; e (ii) verificar se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento foram corretamente fixados.
RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima é válida e suficiente para sustentar a condenação, especialmente em crimes cometidos às ocultas, desde que firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, como reconhece a doutrina e a jurisprudência consolidada do STJ.
A confissão judicial do réu, livre de vícios e em consonância com os demais elementos dos autos, constitui meio de prova seguro e robusto, apto a embasar a condenação, sendo valorizada conforme o princípio do livre convencimento motivado.
A autoria e a materialidade restam demonstradas pelo conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, pela confissão do réu, pelas imagens do crime, pela apreensão dos bens e da arma utilizada, bem como pelos depoimentos policiais.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais, destacando-se a prática do crime em véspera de Natal, em ambiente com presença de crianças, com subtração de objetos pessoais e da "caixinha" de funcionários.
Na segunda fase, foi correta a compensação entre uma das reincidências e a confissão, com exasperação da pena em razão da outra reincidência, não se aplicando a atenuante genérica do art. 66 do CP por ausência de contribuição relevante à apuração dos fatos.
Na terceira fase, foram legitimamente aplicadas as duas majorantes do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), sendo admitida sua cumulação pela jurisprudência do STJ, diante da inexistência de bis in idem ou excesso.
Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena foi fixada no mínimo legal e aumentada na segunda fase em razão da reincidência. Porém necessária o reconhecimento da confissão, mantendo-se a pena base na segunda e terceira fase.
Diante do concurso material entre os crimes, a soma das penas fixadas resultou em pena definitiva de 13 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, com regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, sendo adequada à gravidade concreta dos delitos e à reincidência do réu.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação penal, sobretudo em crimes cometidos às ocultas.
A confissão judicial livre e espontânea possui alto valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
A aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, do Código Penal é válida, desde que não configure bis in idem nem produza resultado manifestamente excessivo.
A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige contribuição voluntária, relevante e eficaz à elucidação dos fatos, não se aplicando em caso de mera colaboração posterior à prisão.
A fixação do regime inicial fechado é adequada quando a pena supera oito anos e a gravidade concreta do crime, aliada à reincidência, justifica a segregação cautelar.

Ao relatório da r. sentença que ora se adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, II, §2oA, I, c.c. artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, além de 30 dias-multa.